Tribunal: TJES
Processo: 5006481-37.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-37.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARCOS ALEXANDRE ESCATOLIN PRAVATO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Marcos Alexandre Escatolin Pravato em face do Município de Aracruz, na qual o autor pleiteia a anulação de protestos de débitos fiscais representados pelas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 0002257/2021 e nº 0000725/2023, além da condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o autor que requereu o cancelamento de sua inscrição municipal em setembro de 2020, com pagamento das taxas correspondentes, e que, mesmo assim, foi surpreendido com protestos em seu nome, ocorridos em 19/01/2022 e 25/05/2023. A inscrição na dívida ativa, segundo afirma, teria ocorrido de forma indevida, em virtude da demora da administração pública em processar o cancelamento.

O Município apresentou contestação alegando a regularidade dos lançamentos fiscais, sustentando que os tributos cobrados referiam-se a períodos anteriores ao efetivo cancelamento da inscrição, formalizado apenas em maio de 2021. Alegou também que os protestos foram legítimos, baseados em CDAs regulares, e que não haveria dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

A sentença julgou (ID 57018883) procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a baixa dos protestos e condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 62484054), reiterando a legalidade do lançamento e do protesto, e impugnando a condenação por danos morais. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 63457208) defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a negligência do Município ao manter protestos após pedido de cancelamento da inscrição e pagamento dos tributos devidos, bem como a presença de abalo moral indenizável.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme corretamente apontado na sentença de origem, restou demonstrado que o recorrido requereu a baixa de sua inscrição tributária municipal em 18/09/2020, conforme consta no ID 52910016. No mesmo ato, realizou o pagamento integral dos débitos então existentes, sendo anexados os respectivos comprovantes de quitação. Ou seja, o contribuinte cumpriu integralmente com sua obrigação fiscal no momento do pedido de encerramento da inscrição.

Todavia, mesmo após a formalização do pedido de baixa e a quitação dos débitos, a parte recorrente procedeu ao protesto de dois títulos em desfavor do recorrido, sendo o primeiro em 19/01/2022 e o segundo em 25/05/2023, conforme consta no ID 52909650. Ocorre que não há nos autos quaisquer justificativas legais apresentadas pelo Município que ampare tais protestos, sobretudo diante da comprovação de que os valores foram pagos antes da formalização dos referidos protestos.

Dessa forma, os atos praticados pela administração municipal se revelam manifestamente ilícitos, pois se basearam em débitos inexistentes, cuja quitação já havia sido efetivada pelo contribuinte.

A referida conduta ensejou, inclusive, a indevida inclusão do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, conforme se verifica no documento de ID 52910006. Trata-se de falha grave na prestação do serviço público, com potencial lesivo à esfera moral do autor.

Diante desse cenário, mostra-se correta a sentença que declarou a inexistência do débito, determinando a baixa dos protestos indevidos. Ainda, é cabível a indenização por danos morais, uma vez que o autor teve sua honra abalada por ato ilícito praticado pela administração, o que extrapola o mero dissabor.

O montante fixado em sentença, R$ 10.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo função reparatória e pedagógica. Assim, não há razões para a reforma do julgado, devendo ele ser mantido em sua integralidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)